Tribunal: TJDFT
Processo: 0803523-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA INSTALAÇÃO DO MEDIDOR. DANOS EM EQUIPAMENTOS NA UNIDADE CONSUMIDORA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVIDA A REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais em razão de danos em aparelhos eletrônicos.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 76372178). Foram ofertadas contrarrazões (ID 76372186).
3. Na origem, o autor ajuizou ação de reparação de danos. Noticiou que no dia 13/02/2024 instalou em seu apartamento placas fotovoltaicas e após instalado o equipamento, solicitou à Neoenergia a alteração do medidor de energia simples para um bidirecional, operação necessária para a medição da energia. Informou que o medidor foi instalado no dia 15/02/2024 e no dia seguinte começaram as quedas de energia e a queima de lâmpadas. Relatou que no dia 17/02 queimaram mais algumas lâmpadas, 2 cafeteiras e um aparelho de ar-condicionado; no dia 18/02 queimaram uma geladeira e um micro-ondas e no dia 19/02 outra geladeira e outro micro-ondas. Frisou que durante este período recebeu a visita de vários técnicos, porém não souberam identificar o problema. Narrou que no dia 23/02 o técnico eletricista descobriu que havia um problema com o neutro do medidor de energia e que após a troca do medidor pela requerida a voltagem que chegava era de 380V, o que ocasionava a queima de aparelhos e lâmpadas. Afirmou que no mesmo dia (23/02) o funcionário da Neoenergia verbalizou que o cabo do neutro não foi ligado adequadamente quando da alteração do medidor (mau encaixe), afirmando que houve erro da Neoenergia ao fazer a alteração do medidor. Consignou que tentou a solução extrajudicial da controvérsia, sem sucesso.
4. Em suas razões recursais, a requerida arguiu preliminar de incompetência do Juízo diante da necessidade de produção de prova pericial. No mérito, defendeu a obrigatoriedade de procedimento administrativo prévio à judicialização, para análise dos supostos danos e do nexo de causalidade destes com as possíveis ocorrências no período informado. Afirmou que, aberto o procedimento administrativo, não foram encaminhados em tempo hábil os orçamentos solicitados, culminando com o indeferimento do pedido. Asseverou que não há nos autos demonstração do nexo causal entre o fato alegado e o dano experimentado. Defendeu que o vídeo acostado aos autos não revela confissão inequívoca de falha técnica, não tendo o preposto conhecimento ou autorização para firmar compromissos em nome da empresa. Sustentou que não há nos autos documento que comprove a relação de causa e efeito entre o dano e a falha na prestação do serviço pela empresa de energia. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da ocorrência de falha na prestação do serviço a ensejar a reparação dos danos sofridos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Ante a ausência de perigo de dano irreparável à parte recorrente, indefiro efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.099/95.
7. Preliminar de incompetência. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Preliminar rejeitada.
8. O não esgotamento das vias administrativas não constitui obstáculo para o ajuizamento ou julgamento da ação, uma vez que o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal preceitua o princípio da inafastabilidade da jurisdição.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). A concessionária do serviço público responde de forma objetiva pelos danos causados aos consumidores, em observância ao disposto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade objetiva somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
10. É dever da concessionária de energia elétrica "fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos", conforme dispõe o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 210, parágrafo único, incisos I e III da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL estabelece que a distribuidora responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, só podendo eximir-se do dever de ressarcir se comprovar a inexistência de nexo causal ou que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora.
11. No caso em exame, o vídeo e os laudos técnicos apresentados pelo autor demonstram que houve falha na instalação do medidor de energia elétrica, elevando a tensão elétrica, o que ocasionou os danos nos diversos equipamentos elétricos da residência. Os relatórios da assistência técnica acostados aos autos corroboram a alegação de que os danos causados aos equipamentos foram ocasionados pela sobrecarga na rede elétrica causada pela instalação incorreta do medidor.
12. Por outro lado, os documentos acostados pela concessionária de energia elétrica recorrida, em sede de contestação, não são aptos a afastar sua responsabilidade. A negativa administrativa teve como fundamento a ausência de apresentação de orçamentos de conserto dos aparelhos danificados. O motivo apresentado para a negativa administrativa de ressarcimento dos prejuízos é evidentemente incompatível com a realidade, mormente observando-se o vídeo acostado aos autos, no qual o funcionário da empresa admitiu a ocorrência de falha na instalação do medidor. Assim, ante a ausência de comprovação da ocorrência de causas excludentes de responsabilidade, correta a determinação de ressarcimento dos prejuízos causados.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e não provido.
14. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.